Tribunal: TJMT
Processo: 1013801-17.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013801-17.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR PASSINATO AMORIM - CPF: 531.913.071-68 (IMPETRANTE), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (IMPETRANTE), ELIZANDRO JOEL PLETSCH - CPF: 007.287.360-47 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ALTO GARÇAS (IMPETRADO), NATHALIA MOREIRA MEDEIROS - CPF: 043.191.531-89 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE ALTO GARCAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DE PENA – 1. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILAR OU PROGRESSÃO ANTECIPADA – DOENÇA GRAVE – INCIDÊNCIA DA RECOMENDAÇÃO 62/2020 DO CNJ – IMPOSSIBILIDADE – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO INTRAMUROS – 2. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONDENADO AO REGIME FECHADO –
ORDEM
DENEGADA
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

1.

Não havendo a demonstração da debilidade extrema do paciente ou mesmo a impossibilidade do ergástulo local em ofertar o tratamento adequado, impossível a concessão da
benesse
da prisão domiciliar.

Ademais, para a incidência da Recomendação 62/2020 do CNJ a ensejar a prisão domiciliar, bem como a progressão antecipada de pena, são cabíveis apenas aos reeducandos inclusos no grupo de risco para COVID-19, não condenados a crimes envolvendo grave ameaça ou violência a pessoa e que estejam em regime semiaberto, requisitos estes não preenchidos pelo paciente.

Consigna-se ainda que a
Portaria GM/MS no 913/2022 declarou o encerramento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, ou seja, nos dias atuais a doença encontra-se mais controlada, não sendo necessária a adoção de medidas extremas.

2.

Tratando-se condenação a ser cumprida no regime inicial fechado, com sentença condenatória transitada em julgado, não se pode falar em substituição por
medidas

cautelares
, pois insuficientes e inadequadas à prevenção e reprovação dos crimes graves por ele cometidos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de
liminar
impetrado em favor de
Elizandro Joel Pletsch
, o qual estaria sendo submetido a
constrangimento ilegal
, pelo juízo da
Vara Única de Alto Garças/MT
, no
Processo de Execução de Pena no 1000514-76.2022.811.0035
, a que responde em
regime fechado
à pena total de
7 anos e 4 meses
de
reclusão
, pela prática dos crimes previstos nos
art. 157, § 2o, inciso II, e 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90 e artigo 15, § 2o, inciso II, do CP
.

Afirma que
Elizandro
é portador de graves problemas psiquiátricos – TDAH e TAB tipo II (transtorno bipolar) –, apresentando propensão suicida e crises de autoagressividade, bem como, encontra-se acometido de tuberculose, razão pela qual, ped
e
in limine,
seja concedida
prisão domiciliar
e, se necessário, a imposição de medidas
cautelares diversas da prisão
ou a antecipação do
regime semiaberto
(ID. 135087665).

Foram anexados documentos (ID 135087666 a 135087680).

A
liminar
foi
indeferida
(ID 135806653) e a seguir, vieram as informações judiciais (ID 136556171 e 136571653).

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça
lançou parecer pelo
conhecimento
da ordem e
denegação
(ID 137432679
)
,
conforme respectivo sumário que segue:

“Sumário: Habeas Corpus – Execução Penal – Reeducando cumprindo pena em regime fechado – pedido de progressão de regime antecipada ou prisão domiciliar – Paciente que, embora portador de transtorno bipolar e tuberculose, vem recebendo tratamento adequado – ausência de informações de que o tratamento somente possa ser realizado extramuros, bem como de que quadro de saúde tenha piorado – pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 3 de agosto de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Infere-se dos autos que o
Paciente
foi condenado à pena de
7 anos e 4 meses
de reclusão, em regime inicial
fechado
, pela prática dos crimes previstos nos artigos 157, §2o, inciso II, do Código Penal, e 244-B, caput, da Lei no 8.069/90, tendo sido preso para início do cumprimento da pena em
30/06/2022
.

Submetido a audiência de custódia, foi-lhe negada a prisão domiciliar e contra essa negativa apresenta este remédio heroico, alegando que o paciente apresenta sérios problemas psiquiátricos – TDAH e transtorno bipolar – com propensão suicida e autoagressividade, necessitando de tratamento medicamentoso e acompanhamento constante, bem como esta acometido de tuberculose (fase II), estando dentro do grupo de risco para COVID-19, invocando a aplicação da Recomendação no 62/2020 do CNJ.

Assim, busca a
concessão da prisão domiciliar e, se necessário, com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão ou a antecipação do regime semiaberto.

Pois bem, o presente
Habeas Corpus
volve-se à quanto a possibilidade de concessão do regime domiciliar ou a progressão antecipada ao paciente que se encontra em cumprimento de pena em regime fechado, o que,
data vênia,
não merece prosperar.

O art. 117 da LEP admite a aplicação do regime domiciliar apenas para condenados em regime aberto, porém, vêm se admitindo a aplicação da
benesse
para condenados em regimes mais gravosos, porém necessário a demonstração de situação excepcionalíssima a autorização tal concessão.

O referido artigo dispõe que:

Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I – condenado maior de setenta anos;

II – condenado acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV – condenada gestante.

Como se vê, para concessão da prisão domiciliar por motivos de saúde, é imprescindível a demonstração de que o paciente está extremamente debilitado por doença grave e, ainda, que o estabelecimento prisional não tem condições de ofertar o tratamento adequado.

Ocorre que a situação excepcionalíssima a ensejar a adoção da medida, não restou demonstrada
in casu.

Isso porque, conforme se verifica da decisão que negou o pedido de prisão domiciliar, a Douta Magistrada adotou as medidas necessárias para que o paciente recebesse os tratamentos necessários intramuros, a dizer, determinou o envio de ofício ao diretor da Cadeia Pública para que providenciasse os tratamentos necessários, bem como o envio de ofício à Secretaria Municipal de Assistência Social, para dar continuidade aos tratamentos psiquiátricos.

Como bem mencionado pela Douta Procuradoria em seu parecer, em consulta ao sistema SEEU, à Guia de Execução no 2000002-76.2022.811.0035, há ofício em seq. 16.1, informando que
“
...o preso em tela foi levado ao hospital onde passou por consulta médica. Todo o tratamento possível estará sendo oferecido conforme determinação
.”

Como se vê, o paciente vem recebendo o tratamento necessário no ergástulo local, com atendimento médico adequado, portanto, o local apresenta a estrutura necessária para prestar a assistência médica que ele tanto necessita para a sua pronta recuperação, não havendo, nos documentos juntados neste
writ,
que o tratamento que ele necessita não posse ser realizado intramuros.

Há de se consignar
que a pesar de haver documentos atestando ser ele portador de graves problemas psiquiátricos, sendo necessário supervisão contínua, não há nenhum documento atualizado informando o quadro psiquiátrico/psicológico atual do paciente, vez que todos os documentos médicos remontam há anos passados, o que demonstra que o ele não vinha passando por análise mais profundas a algum tempo, estando com o quadro estabilizado, portanto, tenho que neste momento, o tratamento despendido no ergástulo local é suficiente para o controle e estabilização de seu quadro psiquiátrico.

Embora o paciente seja integrante do grupo de risco para a COVID-19, tendo em vista ser portador de tuberculose, os autos sinalizam que, ao menos por hora, inexistem as peculiaridades que autorizam a prisão domiciliar, tampouco a incapacidade da instituição onde está recolhido de prestar a assistência médica necessária.

Ressalte-se estando o paciente sendo devidamente, bem como a unidade prisional apresenta condições de fornecer os tratamentos necessários intramuros, não se demonstra a situação excepcionalíssima necessária para se conceder a prisão domiciliar. Nesse sentido:

(...) 1. Não obstante a existência de flexibilização pelas Cortes Superiores de Justiça – possibilidade da prisão domiciliar em qualquer momento do cumprimento da pena, ainda que em regime fechado – é indispensável a demonstração cabal de que o apenado esteja acometido de doença que exija cuidados especiais, insuscetíveis de serem prestados no local da prisão. In casu, informou o Juízo coator que a Unidade Prisional noticiou que o paciente não é portador de doença grave, tampouco precisa de realizar eventual tratamento médico extramuros, “faz uso de medicação oral e se mostra orientado, com boa resposta clínica”. 2. Ordem denegada.

(N.U 1014327-18.2021.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Quanto ao pedido de antecipação da progressão de regime, destaco que, conforme decisão do Min. Edson Fachin, no HC no 188820, de 24/2/2022, em razão do quadro pandêmico de caráter global, autorizou a progressão antecipada aos reeducandos integrantes de grupos de risco para a covid-19 que
não tenham praticado crimes com violência ou grave ameaça e estejam no regime semiaberto, assim a progressão seria para o regime aberto em prisão domiciliar, requisitos estes não preenchidos pelo paciente.
Senão vejamos:

Ementa: REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR EM HABEAS CORPUS COLETIVO. PANDEMIA MUNDIAL. COVID-19. GRUPO DE RISCO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA. RECOMENDAÇÕES DE ORGANISMOS INTERNACIONAIS. RESOLUÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXPERIÊNCIA INTERNACIONAL. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL. APDF 347 - MC. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. PERICULUM IN MORA. ANÁLISE INDIVIDUAL DAS SITUAÇÕES CONCRETAS PELO JUÍZO COMPETENTE. CONCESSÃO EM PARTE DA MEDIDA CAUTELAR. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus coletivo para discutir pretensões de natureza individual homogênea. 2. A Organização Mundial da Saúde – OMS, em 11 de março de 2020, declarou a epidemia de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus – Sars-Cov-2, como emergência em saúde pública de importância internacional. 3. A Organização das Nações Unidas – ONU e a Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH, antes ao perigo de propagação da Covid-19 em estabelecimentos prisionais e aos efeitos dessa contaminação generalizada para a saúde pública em geral, recomendaram aos países que, sem o comprometimento da segurança pública,
adotassem medidas para reduzir o número de novas entradas nos presídios e para antecipar a libertação de determinadas grupos de preso, dentre eles, aqueles com maior risco para a doença
. 5. A adoção de medidas preventivas à infecção e à propagação do novo coronavírus em estabelecimentos prisionais foi trilhada por diversos países do mundo como os Estados Unidos da América, o Reino Unido e Portugal. 6. No Brasil, o Conselho Nacional de Justiça recomendou aos magistrados e aos Tribunais do País a adoção de medidas com vista à redução dos riscos epidemiológicos. Recomendação n. 62/2020 do CNJ. 7. A Constituição da Federal e a Lei de Execuções Penais asseguram a saúde como direito das pessoas privadas de liberdade, ao mesmo tempo que colocam a assistência à saúde do detento como dever do poder público (art. 196 da Constituição Federal; arts. 10; 11, II; 14; 41, todos da Lei de Execução Penal). 8. O Supremo Tribunal Federal reconheceu o “estado de coisas inconstitucional” do sistema penitenciário nacional, dado que presente um “quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais” das pessoas recolhidas ao cárcere decorrente de falhas estruturais e de políticas públicas (ADPF 347 MC, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 09/09/2015). 9. Os dados trazidos aos autos pelo Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário do Conselho Nacional de Justiça – DMF/CNJ demonstram que o novo coronavírus representa maior risco para a população prisional do que para a população em geral. 10. O perigo de lesão à saúde e à integridade física do preso é agravado quando se considera presídios com ocupação acima da capacidade física e detentos pertencentes a grupo de risco para a Covid-19. 11.
O risco à segurança pública, por sua vez, é reduzido quando se contempla com as medidas alternativas ao cárcere somente àqueles detidos por crimes cometidos sem violência ou grave ameça à pessoa
. Juízo de proporcionalidade. Exclusão dos crimes listados no art. 5o-A da Recomendação do CNJ n.o 62/2020 (incluído pela Recomendação n.o 78/2020). Dispositivos constitucionais e normas convencionais assumidas pelo Brasil. 12. A aferição da presença dos requisitos para a concessão das medidas alternativas ao cárcere deve ser feita pelo Juízo de origem em processo específico no qual se assegure o contraditório e a ampla defesa.
Necessidade de comprovação e de análise da realidade sanitária do estabelecimento prisional. Precedentes do STF.
13. Plausibilidade jurídica do pedido e perigo da demora configurados. Medida cautelar deferida em parte. (HC 188820 MC-Ref, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 24/02/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-056

DIVULG 23-03-2021

PUBLIC 24-03-2021)

Imperioso destacar que o fato de estarmos vivenciando um epidemia global de COVID 19 é insuficiente para a concessão da prisão domiciliar ou a antecipação da progressão,
não tendo o condão de dar automaticamente aos apenados tratamento privilegiado, sendo necessária uma avaliação criteriosa para sanar contingências a certas pessoas, com maior ênfase em grupos de risco, ou seja, as portadoras de doenças autoimunes, crônicas, respiratórias entre outras e de idade mais avançada atendendo-se o disposto na Recomendação no 62/2020 do CNJ, devendo passar por uma análise aprofundada quanto à adequação à recomendação e a possibilidade da concessão da medida.

Dito isso, é necessário consignar que a Portaria GM/MS no 913/2022 declarou o encerramento da Emergência em Saúde Púbica de Importância Nacional em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, ou seja, nos dias atuais a doença encontra-se mais controlada,
não sendo necessário a adoção de medidas extremas.

Ademais, mesmo se assim não o fosse, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça que a
Recomendação 62/2020 do CNJ não devem ser aplicados aos apenados por crimes praticados com violência ou grave ameaça.
(RESp 1.922.579/CE, RELATOR: MINISTRO OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, DJe: 11/11/2021), o que o é o caso do paciente, o qual foi condenado pela prática do crime de roubo majorado, ou seja, com violência ou grave ameaça a pessoa, não sendo possível a aplicação da aludida Recomendação do CNJ.

Por fim, sendo condenado o paciente a cumprir a
pena
em regime fechado, com sentença condenatória transitada em julgado, não se pode falar em substituição do ergástulo por
medidas

cautelares
, pois insuficientes e inadequadas à prevenção e reprovação dos crimes graves por ele cometidos, haja vista inalteradas, até o momento, as causas que determinaram a medida excepcional
.

Assim, não é possível verificar a coação ilegal alegada pelo impetrante a autorizar o deferimento da tutela de urgência, ou mesmo a existência de qualquer vício na tutela impugnada, mostrando-se
inviável
conceder o pedido de prisão domiciliar.

Feitas essas considerações, em
consonância
com o parecer ministerial,
denego
a ordem
impetrada em favor de
Elizandro Joel Pletsch
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022